Tribunal: TJDFT
Processo: 0704941-85.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0704941-85.2021.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: G10 URBANISMO S/A EMBARGADO: MARLI DE OLIVEIRA MARTINI D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos por G10 Urbanismo S/A, com pedido de efeitos modificativos, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível (ID 35826343). Nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, intime-se o embargado para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 13 de junho de 2022 15:07:11. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador